Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa buscando o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, sob alegação de violação ao princípio da correlação e manifesta improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de menção expressa na denúncia quanto à superioridade numérica de terceiros para a configuração da qualificadora gera nulidade da pronúncia por desrespeito ao princípio da correlação; e, (ii) avaliar se a qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de menção expressa na denúncia quanto à superioridade numérica de terceiros não acarreta nulidade, visto que o Ministério Público fez referência a tal fato em sede de alegações finais, com oportunidade de contraditório à defesa.

4. A menção da superioridade numérica na decisão de pronúncia não viola o princípio da correlação, constituindo apenas um reforço argumentativo à existência da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente ocorre quando manifestamente descabidas ou descontextualizadas, o que não se verifica no caso em análise.

6. Se os depoimentos indicam que o crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, afastando a alegação de manifesta improcedência da qualificadora, ela deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RSE no 1864350, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.05.2024.